Tribunal: TJSP
Processo: 2212842-67.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação acidentária contra o INSS.
1. Conta de liquidação da credora que observou a legislação pertinente e os parâmetros estabelecidos no título executivo – Insurgência da autarquia que não merece acolhida.
2. CORREÇÃO MONETÁRIA a partir de 30/06/2009 – Incidência do IPCA-E, conforme o decidido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal no RE no 870.947 (Tema 810 de

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação acidentária contra o INSS.
1. Conta de liquidação da credora que observou a legislação pertinente e os parâmetros estabelecidos no título executivo – Insurgência da autarquia que não merece acolhida.
2. CORREÇÃO MONETÁRIA a partir de 30/06/2009 – Incidência do IPCA-E, conforme o decidido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal no RE no 870.947 (Tema 810 de repercussão geral), em 20/09/2017 e em 03/10/2019.
3. PAGAMENTO DO BENEFÍCIO SUBSTITUTIVO DA RENDA NOS PERÍODOS DE ATIVIDADE REMUNERADA – Admissibilidade – Questão que foi decidida em 24.06.2020, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no REsp no 1.786.590-SP, representativo de controvérsia repetitiva (Tema 1013).

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.